Tribunal: TJBA
Processo: 8007937-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007937-72.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO APELADO: RODRIGO ASSIS SANTOS SILVA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO INDEVIDO. HOMÔNIMO. LUCROS CESSANTES. MULTA DIÁRIA MANTIDA. TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por empresa de transporte por aplicativo contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reativação de conta de motorista parceiro e indenização por lucros cessantes. 2. O descredenciamento do autor ocorreu após "verificação de segurança" que lhe atribuiu, erroneamente, antecedentes criminais pertencentes a terceiro homônimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a autonomia da vontade e a liberdade contratual autorizam o descredenciamento sumário fundado em erro de identificação (homônimo); (ii) a configuração e mensuração dos lucros cessantes; e (iii) a definição do índice de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A liberdade de contratar não isenta a plataforma do dever de boa-fé e de cuidado. A imputação negligente de crime a parceiro inocente, sem a devida conferência de dados qualificativos (filiação, data de nascimento), configura ato ilícito e falha na prestação do serviço. 5. Os lucros cessantes são devidos, pois a exclusão indevida impediu o exercício da atividade habitual. O cálculo pela média líquida dos ganhos anteriores reflete adequadamente o prejuízo, não sendo hipotético. 6. O pedido de expedição de ofícios a outras plataformas constitui inovação recursal e a produção de prova extemporânea, operando-se a preclusão. 7. Consoante entendimento do STJ e a EC nº 113/2021, a Taxa Selic deve incidir como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações civis. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial é a citação (art. 405 do CC). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a aplicação exclusiva da Taxa Selic a contar da citação. Tese de julgamento: "1. O bloqueio de motorista de aplicativo baseado em antecedentes criminais de homônimo configura falha no dever de segurança e gera obrigação de indenizar. 2. Nas condenações decorrentes de responsabilidade civil contratual, aplica-se a Taxa Selic como índice único de atualização e juros, incidindo a partir da citação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8007937-72.2021.8.05.0001, figurando, como Recorrente, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., e, como Recorrido, RODRIGO ASSIS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça